Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições quanto à prejudicialidade externa e à aplicação da Taxa Selic, bem como para fins de prequestionamento. A parte embargante sustentou que o acórdão teria deixado de apreciar pontos relevantes à solução da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente em relação à (i) análise da prejudicialidade externa vinculada ao ajuizamento de ação rescisória e ADI; e (ii) aplicação da Taxa Selic como índice de atualização do débito executado, conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão no acórdão embargado quanto à alegada prejudicialidade externa, pois foi expressamente analisada a ausência de tutela provisória na Ação Rescisória.
5. Também não se verifica contradição ou omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, tendo sido fundamentada a adoção do índice a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida, em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
6. A simples discordância do embargante com a fundamentação adotada não configura vício sanável pela via integrativa.
7. O tribunal não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto quando os embargos são rejeitados e a matéria foi efetivamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A análise expressa e fundamentada da questão da prejudicialidade externa afasta a alegação de omissão.
3. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura vício de contradição ou omissão.
4. A rejeição dos embargos de declaração não impede o conhecimento de recurso especial ou extraordinário, ante a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05/06/2024; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/12/2020.